Tribunal: TJSP
Processo: 1006853-59.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Perda superveniente do objeto em relação à obrigação de fazer – Sentença de improcedência quanto aos danos morais – Inconformismo da autora – Apelante vítima de furto do cartão – Realização de compra e saque pelos criminosos – Existência de seguro de proteção ao cartão – Indenização negada pelas rés –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – Perda superveniente do objeto em relação à obrigação de fazer – Sentença de improcedência quanto aos danos morais – Inconformismo da autora – Apelante vítima de furto do cartão – Realização de compra e saque pelos criminosos – Existência de seguro de proteção ao cartão – Indenização negada pelas rés – Estorno dos valores somente após ajuizamento da ação e citação, um ano após o sinistro – Dano moral configurado – Correntista, aposentada e em tratamento oncológico, que teve desfalque de substanciosa quantia durante um ano, sem solução dos réus – Angústia e sofrimento que extrapolam o mero aborrecimento cotidiano – Indenização arbitrada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Sentença reformada – Recurso provido.